Tribunal: TJBA
Processo: 8027896-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027896-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: COMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 12 (DOZE) BENEFICIÁRIOS. MEMBROS FAMILIARES. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. LIMITES DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO PROVIDO APENAS PARA AUTORIZAR A INCIDÊNCIA DE REAJUSTE COM BASE NOS LIMITES DA ANS E FIXAR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

sob o nº
8027896-27.2024
.8.05.0000,
tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S.A
,

e, como Agravada,
COMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em

DA PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

PRESIDENTE

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA